Tribunal: STF
Processo: RMS 30085
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EC Nº 41/2003 – DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE, OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO STF RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 603.508/RJ – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.